Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-76.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003110-76.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA REGINA ZIMERMANN BRAGA GUIMARAES - CPF: 710.061.921-15 (RECORRENTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (RECORRIDO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003110-76.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Paula Regina Zimermann Braga Guimaraes

Recorrido(s):

Jefferson Luis Fernandes Beato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNET. COMENTÁRIOS OFENSIVOS VEICULADOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

As publicações de comentários em rede social que denotam ofensas a honra e a dignidade do Autor gera direito a indenização por dano moral.

Mantém o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação e julgo
improcedente
o pedido contraposto, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

No presente caso restou demonstrado que a Recorrente foi a Autora de comentários em rede social “facebook”, com a nítida intenção de ofender a honra e a dignidade do Recorrido.

Assim meu ver, as críticas proferidas pelo Recorrido contra o Recorrente, foram com
animus difamandi
e que ultrapassaram os limites do direito de informar e de criticar, consagrados nos arts 5o, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, acontecimento que dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

Com relação ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido tendo em vista que o valor arbitrado se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado à intensidade do sofrimento impingido ao ofendido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021